Tribunal: TJMT
Processo: 1033518-77.2020.8.11.0002
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1033518-77.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[AUGUSTO CESAR VALERIO DOS SANTOS - CPF: 047.997.491-88 (RECORRENTE), FABIO HENRIQUE REGINATO - CPF: 060.337.699-10 (ADVOGADO), TIM CELULAR S.A. - CNPJ: 04.206.050/0001-80 (RECORRIDO), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (REPRESENTANTE), TIM S A - CNPJ: 02.421.421/0001-11 (RECORRIDO), LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO - CPF: 649.826.885-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº.:

1033518-77.2020.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s):

TIM CELULAR S/A

Recorrido(s):

AUGUSTO CESAR VALERIO DOS SANTOS

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/07/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO DE MODO DIVORCIADO DOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – READEQUAÇÃO DO
QUANTUM
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplente, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da existência do dano para surgir a obrigação de indenizar
.

O montante fixado a título de indenização por danos morais deve servir para reparação do dano e repressão da conduta ilícita, razão pela qual a quantia estabelecida na sentença (R$ 6.000,00) deve ser reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais) a fim de guardar relação com os critérios acima alinhavados.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Em pauta,
Recurso Inominado
interposto face da sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, cujo dispositivo transcrevo abaixo:

Ante o exposto, opino pela rejeição das preliminares. No mérito opino pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para:

1) declarar a inexistência do débito no valor de R$ 90,58 (Noventa reais e cinquenta e oito centavos);

2) determinar que a parte reclamada efetue o cancelamento das restrições impostas no nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes;

3) condenar a reclamada na reparação por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), com correção monetária contabilizada a partir do arbitramento, indexada pelo INPC, acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculado a partir do evento danoso;

4) conceder à parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso;

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95).

Nas razões recursais, a Recorrente sustenta a necessidade de reforma da sentença, pugnando pela exclusão da condenação a título de danos morais, ou, subsidiariamente, pela redução do valor da condenação.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

A parte Recorrida declarou na inicial que teve seu nome inscrito indevidamente em SERASA / SCPC por débito no valor de R$ 90,58 (noventa reais e cinquenta e oito centavos), alegando inexistência de relação com a Reclamada.

A inscrição em testilha restou devidamente demonstra nos autos.

Por força do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a este é garantido a facilitação da defesa de seus direitos. Logo, incumbe à Ré comprovar que os fatos alegados não condizem com a realidade, nos moldes do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A Reclamada não logrou êxito em demonstrar a contratação dos serviços pelo Autor.

O dano experimentado no caso dos autos é puro
,
pois se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano “in re ipsa”, isto é, a constatação do dano extrapatrimonial no caso concreto se satisfaz pela simples verificação de inscrição indevida nos órgãos de proteção, conforme súmula 22 da Turma Recursal única do Estado de Mato Grosso:

"
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade "in re ipsa", salvo se houver negativação preexistente." (Aprovada em 19/09/2017).

Portanto, escorreita a sentença que reconhece o dano moral.

No entanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) se mostra excessivo para a espécie e, portanto, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade. O valor fixado pelo magistrado
a quo
deve ser reduzido.

Entendo que o valor fixado deve ser reduzido para R$ 3.000,00 (três mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento, observando-se ainda o valor da restrição que é de R$ 90,58 sendo a única.

Isto posto
, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença e para reduzir o
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais, para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantendo-se a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários, diante do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2021